Tribunal: TJMT
Processo: 1012414-98.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012414-98.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Porte de arma (branca)]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO FORTES SOUSA - CPF: 908.505.643-87 (RECORRIDO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), DIEGO VIEIRA SANTOS (VÍTIMA), JORGE DE SOUZA BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANTONIO FORTES SOUSA - CPF: 908.505.643-87 (RECORRENTE), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU E/OU DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP E ART. 14 DA LEI N. 10.826/03) – PRONÚNCIA –
1. RECURSO DEFENSIVO
– DESQUALIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– INCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO PERIGO COMUM (ART. 121,§ 2°, III, DO CP) – IMPERTINÊNCIA – QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CORRETA EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA –
3.

RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER
.

1.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

- Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o agente, de inopino, atirou contra duas vítimas uma sentada e noutra pelas costas, pois tentou correr, deve ser mantida a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou e/ou dificultou a defesa das vítimas, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes.

2.
A configuração do perigo comum (121, § 2º, III, do CP) por disparo de arma de fogo tem como pressuposto que mais de um disparo tenha sido direcionado aos presentes no local ou que único disparo a eles direcionado tivesse potencialidade lesiva apta para alcançar mais de um resultado, o que não foi constatado
in casu,
haja vista, que os disparos não foram efetuados a esmo, sendo a ação delitiva, direcionada exclusivamente às vítimas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
e
Antônio Fortes Sousa
interpuseram, a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
, contra a decisão de Ids.
94205481/484,
pela qual o segundo recorrente foi
pronunciado
como autor dos crimes de
Homicídio qualificado
pelo emprego de recurso que impossibilitou e/ou dificultou a defesa dos ofendidos e de
Porte de arma de fogo de uso permitido
, previstos, respectivamente, no art. 121, §2º, IV, do CP e no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Em suas razões recursais, o
Parquet
almeja a
inclusão da qualificadora
referente ao perigo comum ínsita no art. 121, § 2º, III, do CP, que foi afastada na sentença de pronúncia (Id.
94205493/495).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 94205499/000).

Por sua vez,
Antônio Fortes Sousa
busca a
exclusão da qualificadora
do emprego de recurso que impossibilitou e/ou dificultou a defesa dos ofendidos (art. 121, §2º, IV, do CP) (Id.
94205497/498).

Se contrapondo ao pleito, o
Ministério Público
requer o
desprovimento
do recurso (Id. 94205002).

Não houve expresso juízo de retratação.

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em que opina pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id.
100219994
):

“RESE – Art. 121 § 2°, IV do CP e art. 14 da Lei 10.826/03 – Pronúncia – Irresignação ministerial: Requer reforma da sentença de pronúncia para reconhecer a presença da qualificadora prevista no inciso III do § 2° do art. 121 do CP – Impossibilidade – Exclusão de qualificadora mostra-se viável quando manifestamente improcedente, o que ocorre in casu (Enunciado Criminal n° 2 do TJMT) – Irresignação defensiva: Pleiteia reforma da sentença de pronúncia para determinar exclusão da qualificadora prevista no art 121 § 2°, IV do CP – Inviabilidade – Pronúncia, simples juízo de admissibilidade em que vige o princípio in dubio pro societate – Indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade – Impõe-se a pronúncia do réu e sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri — Pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021